Tribunal: TJMT
Processo: 1004747-77.2020.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004747-77.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELAINE GAIVA LEAL - CPF: 804.495.901-78 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1004747-77.2020.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Elaine Gaiva Leal

Recorrido(s):
Município de Cáceres

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/11/2022

Ordem na pauta: 86

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – PLEITO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO INICIAL NA CARREIRA – ALEGAÇÃO DE QUE POSSUÍA TITULAÇÃO DE ESPECIALISTA NO MOMENTO DA POSSE – CERTIFICADO APRESENTADO – QUALIFICAÇÃO COMPROVADA – ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 47/2003 – DIREITO AO REPOSICIONAMENTO E RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei Complementar Municipal nº 47/2003,

que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação municipal de Cáceres, estabelece que as classes são estruturadas segundo o grau de formação e que, no caso de concursos de provas e títulos, o profissional será enquadrado no nível de qualificação comprovada na ocasião da posse.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora na presente ação de obrigação de fazer ante sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais a reclamante, servidora pública municipal, pretendia a revisão do seu enquadramento inicial na carreira de professora, sob alegação de que possuía qualificação de nível especialização quando da posse, lhe assistindo o direito ao posicionamento funcional em correspondência a essa graduação.

Intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID 147362174,
informando que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Diferentemente do quanto consignado pelo Juízo
a quo
, verifica-se que a hipótese não trata de progressão na carreira, mas sim de revisão do enquadramento inicial da demandante. Assim, não haveria, em tese, que se falar em observância do prazo de estágio probatório.

No presente caso, a habilitação exigida no cargo de professor, para o qual a parte autora foi aprovada e empossada em 11/2018, é de ensino superior específico de pedagogia.

Relata a recorrente, porém, que quando da posse já possuía qualificação de Especialização, devendo ter sido enquadrada no nível correspondente a essa graduação (certificado no ID 103542467 destes autos).

Nesse sentido, dispõe art. 4º da Lei Complementar Municipal nº 47/2003:

Art. 4º
A Carreira dos Profissionais da Educação Municipal de Cáceres, integrada pelos cargos de provimento efetivo estrutura-se da seguinte forma:

a)
Professor: em 06 (seis) níveis representadas pelos números de I a VI;

I -
Professor com formação em nível médio, na modalidade Magistério;

II -
Professor com formação em nível superior, em curso de licenciatura curta;

III -
Professor com formação em nível superior, em curso de licenciatura plena;

IV - Professor com formação em nível superior, em curso de licenciatura plena e Especialização na área específica ou correlata a sua habilitação;

V -
Professor com formação em nível de licenciatura plena com Mestrado na área especifica ou correlata a sua habilitação;

VI -
Professor com formação em nível de licenciatura plena com Doutorado na área específica ou correlata a sua habilitação.

Adiante, o art. 6º da LC nº 47/2003 dispõe que:

Art. 6º
O ingresso na Carreira dos Profissionais da Educação Municipal será feito exclusivamente mediante habilitação em concurso público de provas e/ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

§ 1º O ingresso na Carreira dar-se-á na Classe e no nível iniciai da carreira correspondente à habilitação exigida para o cargo o qual o candidato foi aprovado.

I - No caso de concursos de provas e títulos o profissional será enquadrado no nível de qualificação comprovada. (destaquei)

II - Em se tratando de Concurso Público de Provas e Títulos, o julgamento dos títulos será efetuado de acordo com os critérios estabelecidos pelo respectivo Edital de Concurso.

Dessa forma, a legislação municipal deixa claro que a reclamante faz jus ao enquadramento inicial no nível de Professor com formação em licenciatura plena com Especialização na área específica ou correlata à sua habilitação, considerando que quando tomou posse já possuía o aludido título.

Portanto, não se trata de simples progressão, como pontuado na sentença, onde a autora deve comprovar a realização de especialização e cumprir o interstício temporal exigido pela lei municipal, mas sim de adequação ao enquadramento inicial, que, por conseguinte, trará efeitos financeiros retroativos e servirá para análise das progressões futuras que a autora possuir direito.

Ainda corroborando suas alegações, a recorrente juntou ainda no ID 103542472 uma decisão do Conselho de Procuradores Municipais onde se votava um processo administrativo cujo assunto era o
“enquadramento no nível de qualificação específica para o professor com especialização na área”
.

Nota-se que se trata de caso idêntico ao da autora, que inclusive, também realizou pedido administrativo, conforme prova no ID 103542481.

A matéria não é nova perante as Turmas Recursais deste Estado, havendo vários precedentes que asseguram o direito à revisão do enquadramento inicial, em relação aos servidores do Magistério do Município de Cáceres, como cito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES – PROFESSORA COM GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA – LICENCIATURA PLENA – POSSE NO CARGO PÚBLICO – ENQUADRAMENTO INCORRETO – REVISÃO DE ENQUADRAMENTO - RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 47/2003 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Lei Complementar nº 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação municipal de Cáceres, seus respectivos cargos, salários e dá outras providências, estabelece que as classes são estruturadas segundo o grau de formação e que no caso de concursos de provas e títulos o profissional será enquadrado no nível de qualificação comprovada. Desse modo, a reclamante tomou passe para cargo que exige formação em nível superior e possui Mestrado, devendo o seu enquadramento ser na classe e nível correspondente. Recurso conhecido e provido.

(N.U. 10047260420208110006, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 02/12/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI – PROFESSOR COM GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA – LICENCIATURA PLENA – ENQUADRAMENTO INCORRETO QUANDO DA POSSE NO CARGO PÚBLICO – REVISÃO DE ENQUADRAMENTO COM RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 247/2010 – PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U. 10001905020208110005 , Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, 23/11/2020)

Assim, faz jus a recorrente à procedência dos pedidos iniciais, condenando o Município em obrigação de fazer consistente na promoção do correto enquadramento da autora, no Nível de qualificação já comprovado, tudo de acordo com o disposto nos arts. 4º, “a”, IV, e 6º, § 1º, I, ambos da Lei Complementar Municipal nº 47/2003, com as consequentes adequações no assento funcional, bem como devidas repercussões financeiras.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais para:

1 - condenar
o
Município de
Cáceres a proceder com
o
enquadramento
da autora no Nível de qualificação correto, qual seja, especialização, consoante art. 4º, “a”, IV da LCM nº
47
/03, desde a data de sua posse;

2 - determinar

o pagamento das diferenças salariais retroativas em razão do período não prescrito,
desde a posse
até a efetiva implantação da elevação,
incluídos eventuais reflexos financeiros sobre férias, décimo terceiro salário entre outros,
com correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022